Tribunal: STF
Processo: Rcl 47476
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Praia Grande/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo AIRR 1000480-76.2019.5.02.0401, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “IVANILDO MARTINS BRAGA ajuizou ação trabalhista em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE e da FUNDAÇÃO DO ABC com o objetivo de obter o pagamento das verbas trabalhistas que entende de direito. 
    […] 
    A r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande julgou procedente o pedido em face da Municipalidade. Inconformado, o ente público interpôs recurso ordinário. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), por sua vez, manteve a r. sentença, confirmando a condenação do Município, em caráter subsidiária, a pagar a verbas decorrentes da condenação.
    Do acórdão proferido pela Décima Turma do TRT-2, observa-se que a condenação teve como único fundamento a inversão do ônus da prova. Entenderam os Ilustres Desembargadores que o Município não demonstrou ter acompanhado o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada (Fundação do ABC). 
    Em sede de recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo Regional, o Município sustenta, em síntese, que a decisão impugnada imputou responsabilidade automática à Administração pelo pagamento das verbas trabalhistas, pois, não restou comprovado nos autos omissão ou falha na fiscalização do contrato de gestão (culpa), o que diverge do disposto na Súmula 331 do Colendo TST, do tema de repercussão geral n.246, bem como, viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT. 
    O Superior Tribunal do Trabalho (TST), por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Fundamento a decisão na tese adotada pela SDI-I no julgamento do TST-E-RR 925-07.2016.5.05.0281” (págs. 1-3 da petição inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado:
    “[...] incidiu em grave violação à autoridade deste Pretório Excelso, haja vista que negou aplicação ao Tema nº. 246: […]. 
    Com efeito, a decisão do C. TST se fundamenta exclusivamente em presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar. 
    Ora, esta decisão contraria frontalmente a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760931, porquanto dos votos proferidos pelo Tribunal, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros para a responsabilização subsidiária: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que 
    “[...] não há qualquer prova de que a Municipalidade tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pela organização social, bem como, não restou demonstrado que deixou de fiscalizar o contrato de gestão. A condenação do ente público, portanto, decorreu de mera presunção de culpa, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STF” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Oitava Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-AIRR- 1000480- 76.2019.5.02.0401, porquanto manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF” (pág. 8 da inicial). 
    Em 31/5/2021 deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário, e a requisição de informações (documento eletrônico 9).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 13).
    Devidamente citado (documento eletrônico 14), o beneficiário do ato reclamado não se manifestou (documento eletrônico 15). 
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, como relatado, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a sua responsabilidade subsidiária, fundamentou-se, exclusivamente, na presunção de culpa, pois não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar, o que viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.
    Eis os fundamentos expostos no acórdão reclamado para justificar a responsabilização subsidiária do ente público: 
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que ‘inexiste qualquer documento que demonstre ter o Município acompanhado o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada’ (fl. 261). E assentou: ‘não há elementos capazes de comprovar a fiscalização quanto às obrigações trabalhistas da contratada por parte da 2ª reclamada, ônus que lhe incumbia’ (fl. 262).
    A presente controvérsia gira em torno do ônus da prova da fiscalização e da configuração da conduta culposa do ente público, a fim de se aferir a observância da diretriz perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16 e da tese fixada no RE nº 760.931 (Tema nº 246) quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    […]
    Assim, entendo que o posicionamento preponderante afastou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público quando fundamentada apenas na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e na inversão desse ônus probatório em favor do empregado terceirizado. 
    Contudo, a SDI-1 desta Corte, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis, em sessão completa realizada no dia12/12/2019, no julgamento dos autos do processo nº TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, firmou a compreensão de que a discussão atinente ao onus probandi não foi apreciada no referido precedente de repercussão geral, notadamente em razão do seu caráter infraconstitucional, incumbindo a este Tribunal Superior do Trabalho o enfrentamento da questão. Nessa linha, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui um dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a regular observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem revela-se irrepreensível, pois a condenação subsidiária atribuída ao ente público não foi automática, mas decorreu da configuração da sua conduta culposa, porquanto não produziu nenhuma prova de que tenha fiscalizado a empresa contratada, ônus que lhe incumbia. Por conseguinte, não há falar em inobservância do referido leading case. 
    Assim, estando a decisão proferida pelo Regional em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT” (págs. 10-11 do documento eletrônico 6). 
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, ao julgar o recurso ordinário, assim consignou:
    “[...] Desta forma, incumbe às tomadoras de serviços, como é o caso da ora recorrente, fiscalizar, com total cuidado, a idoneidade jurídica e financeira das empresas contratadas para a prestação dos serviços vinculados às suas atividades. No caso vertente, a recorrente não cuidou de adotar as referidas cautelas de forma satisfatória, tendo agido com culpa in vigilando.
    Verifica-se que inexiste qualquer documento que demonstre ter o Município acompanhado o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada. 
    Tal panorama atrai a incidência do item "IV" da Súmula nº 331 do C. TST, que preceitua, verbis: 
    ‘V - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial’.
    Embora os artigos 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (declarada constitucional pelo E. STF) e 10 do Decreto-lei nº 200/67 contemplem, em tese, a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, o certo é que, restando evidenciado, posteriormente, como na espécie, o descumprimento de obrigações legais por parte da prestadora contratada, dentre elas as relativas aos encargos trabalhistas, deve ser imposta à contratante a responsabilidade subsidiária, em decorrência de seu comportamento omissivo e irregular. Em sendo assim, a observância do procedimento licitatório, por si só, não é fator de ‘blindagem’ total da entidade integrante da Administração Pública direta ou indireta, que firma contratos com prestadoras de serviços. Acrescente-se a regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deve ser interpretada de forma sistêmica, em harmonia com outros dispositivos do mesmo Diploma, que obrigam a Administração Pública, em caso de terceirização, a fiscalizar o cumprimento do contrato, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada. Note-se que o art. 67 de multicitada Lei de Licitações dispõe, claramente, verbis: […]"
    No caso dos autos, não há elementos capazes de comprovar a fiscalização quanto às obrigações trabalhistas da contratada por parte da 2ª reclamada, ônus que lhe incumbia” (págs. 8-9 do documento eletrônico 5).
    Pois bem.
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017 esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, conforme demonstrado, o TST reafirmou o que consignado pelo TRT2 e condenou subsidiariamente o ente público por entender que não há elementos capazes de comprovar a fiscalização quanto às obrigações trabalhistas da contratada por parte da Administração Pública, ônus que lhe incumbia.
    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Assim, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante por presunção, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.
    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 - Tema 246 da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator